Tribunal: TJES
Processo: 5000022-59.2021.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000022-59.2021.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MAURICIO MEDICI LOUREIRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000022-59.2021.8.08.0059

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO:
MAURICIO MEDICI LOUREIRO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ

SENTENCIANTE:
ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por MAURICIO MEDICI LOUREIRO em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que a requerida foi até a sua residência em agosto de 2020 para realizar uma inspeção de rotina e informou que existia uma suposta irregularidade em sua unidade consumidora, devido a um suposto desvio de energia elétrica e lavrou o TOI de n.º 45003518787. Ocorre que mais de quatro meses após a inspeção o Requerente foi surpreendido por uma cobrança no valor de R$14.982,85 (quatorze mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Além disso, afirma que não foi feita a perícia técnica no medidor a fim de constatar a irregularidade alegada e que ele jamais utilizou de qualquer técnica ilegal para desviar a energia.

Para sua surpresa, em fevereiro de 2021, os funcionários da requerida compareceram em sua residência para suspender sua energia em razão do não pagamento da cobrança no valor de R$14.982,85. Ainda, afirma que depende do aparelho CPAP para dormir, por isso teve que ir para casa do seu filho, pois correria risco de morte se permanecesse em sua residência.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

II-DISPOSITIVO

Fulcrada nestas premissas, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC, TORNO DEFINITIVA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, nos seguintes termos:

a) CONDENO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 (três mil reais), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, À PARTE AUTORA. O referido importe deverá ser corrigido monetariamente e com juros de mora a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

b) DECLARO ABUSIVA a cobrança do débito em discussão na presente Ação, compelindo a Requerida ao cancelamento, em definitivo, da cobrança.

Deixo de apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora porque: “O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas”.

Sem condenação em custas, por força do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 4664770, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando, preliminarmente, o recebimento do recurso no efeito suspensivo e a incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta a presunção de legalidade do TOI, que a legislação aplicável ao caso seria a Lei nº 8.987/1995, a possibilidade da suspensão de energia, ausência de responsabilidade da recorrente no caso de negativação do autor, impossibilidade do cancelamento do débito da lide, bem como a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum.

É o relatório

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Adentro ao mérito.

Diante dos fatos apresentados, entendo que a sentença ora objurgada não padece de reforma, visto que, da análise dos autos, pode-se inferir que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Ainda, o Termo de Ocorrência e Inspeção (ID n. 4664747) colacionado aos autos não apresenta os esclarecimentos necessários para que o consumidor pudesse exercer o seu direito ao contraditório e impugnar a cobrança. Afirma apenas que houve uma ligação direta entre os fios, contudo,
se obstou de trazer aos autos imagens que demonstram a referida ligação direta, dado que com as imagens trazidas nos IDs 4664757 e 4664758,
não restou comprovado a alegação da recorrente.

Verifica-se que a premissa tomada já é automaticamente de que houve intervenção de terceiros, não se apresentando qualquer explicação do porquê a “alteração” sofrida no consumo é necessariamente oriunda de intervenção humana.

Ademais,
posteriormente, a empresa,
sem o aviso prévio, suspendeu o fornecimento de energia do consumidor,
em total desrespeito com as normas da Aneel, que determinam que haja a notificação de suspensão do fornecimento de energia com antecedência mínima de 15 dias, nos casos de inadimplemento.

Ainda, sobre aos danos morais, entendo que a sentença não merece reforma visto que no presente caso entendo ser cabível o
quantum
de R$3.000,00 (três mil reais), na esteira do que vem fazendo outros colegas e outras turmas, levando em consideração na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.

Nessa temática tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)